Tribunal: TJBA
Processo: 8031970-61.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8031970-61.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: TAINA DAS NEVES CONCEICAO

Advogado(s)
:
ALESSANDRO TONELI MOGNON, EDUARDO GONCALVES MARQUES

IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO (IBADE) e outros (3)

Advogado(s)
:
THIAGO MAGACHO MESQUITA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. ELIMINAÇÃO POR CONDIÇÃO QUE A HABILITOU A CONCORRER NA COTA PCD. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Em suas razões recursais, o Estado da Bahia sustentou, em caráter preambular, a ausência de prova pré-constituída, aduzindo que não foi demonstrado o direito líquido e certo. No entanto, no presente caso, a matéria abordada é de natureza jurídica, cabendo a parte demonstrar apenas que concorreu as vagas do concurso público regido pelo Edital SAEB n.º 02/2022, para o cargo de Investigador de Polícia, sendo desclassificada pela mesma deficiência que a habilitou a concorrer a vaga de PCD (ID 46933024).

2.

Mandado de segurança impetrado por candidata eliminada de concurso público para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB n.º 02/2022. A impetrante foi considerada apta na avaliação biopsicossocial, mas inapta nos exames médicos por apresentar a deficiência que fundamentou sua inscrição na cota PCD. Pedido de continuidade no certame e futura nomeação caso aprovada nas etapas.

3. A impetrante apresentou deficiência auditiva bilateral, sendo considerada apta em perícia médica inicial conforme os parâmetros legais. A eliminação por condição compatível com o conceito de pessoa com deficiência viola o edital, que prevê a avaliação da compatibilidade das funções com a deficiência somente no estágio probatório, após nomeação. A exclusão revela conduta discriminatória e afronta aos princípios da acessibilidade e inclusão no serviço público.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.º 8031970-61.2023.8.05.0000
, em que figura como Impetrante,
TAINA DAS NEVES CONCEICAO
e, como Impetrado, o
S
ECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça